Tribunal: TJSP
Processo: 1519212-55.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória (artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 3. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. 4. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. Réu portador de maus antecedentes. 5. Sanção que não comporta alteração. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519212-55.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ABIDIEL
INÁCIO SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
2
Voto no 13.341.
Apelante: Abidiel Inácio Santos da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Araraquara SP.
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória
(artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente
para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de
tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2.
Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado
no artigo 28, da Lei no 11.343/06. 3. Presente a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. 4.
Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo
33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. Réu portador de maus
antecedentes. 5. Sanção que não comporta alteração. Recurso
improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para condenar ABIDIEL INÁCIO SANTOS
DA SILVA às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c.
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 (fls. 231/239).
O réu apelou requerendo a absolvição por
insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, colima: (a) a desclassificação para a figura
prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06; (b) a fixação da pena-base no
mínimo legal; (c) o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo;
(d) a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade e (e) a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
3
restritivas de direitos (fls. 263/275).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 293/295).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que segue.
3. Narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia
6 de maio de 2019, por volta de 17h40min, na Rua Doutor Procópio de
Oliveira, numeral 79, Jardim Maria Luiza, na cidade e comarca de
Araraquara, ABIDIEL INACIO SANTOS DA SILVA, em unidade de
propósitos e identidade de desígnios com o inimputável Mateus Augusto Nere
Simão, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 6 “eppendorfs” acondicionando cocaína, com peso líquido total
1,99 gramas, e 1 invólucro acondicionando maconha, com peso líquido de
5,82 gramas, tratando-se de substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante
pelo delito de tráfico de drogas.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 21/25); auto de exibição e apreensão (fls. 26/28);
laudo pericial realizado no aparelho celular do réu, onde foram degravadas
mensagens relacionadas com o tráfico de drogas em conversas cifradas, bem
como imagens de entorpecentes (fls. 108/128; 131/137); laudo pericial
realizado na tesoura e faca apreendidas, constatando a existência de
resquícios de drogas em tais objetos: maconha (na tesoura) e cocaína (na
faca) (fls. 158/164); laudo pericial no pote de pó royal, objeto que se apurou
comumente ser utilizado na mistura de drogas (fls. 100/107) e, notadamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
4
laudos químicos-toxicológicos (fls. 97/99 e 129/130), os quais revelaram que
as substâncias apreendidas eram cocaína (na forma de pó) e maconha,
respectivamente.
Por sua vez, certa a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o apelante.
Os policiais civis Valdemar Iglesias Barreira (fls.
04/05 e 239 mídia audiovisual) e Alex Alberto Correa (fls. 06 e 239
mídia audiovisual), no curso da persecução penal, declararam, em síntese, que
o acusado Abidiel Inácio Santos da Silva (conhecido por “BID”) era suspeito
da prática do tráfico de drogas. A investigação envolvia denúncias,
levantamento do local dos fatos, contatos com informantes, cruzamento de
dados e investigações anteriores, além de campanas em que visualizaram que
os usuários de drogas eram atendidos por Abidiel, no portão de sua
residência. Diante de tudo isso, puderam constatar movimentação sugestiva e
característica de tráfico de drogas realizado pelo réu em sua casa, o que
motivou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. Assim, no
dia dos fatos, deram cumprimento à ordem judicial. Nada foi arrombado, pois
o portão da moradia estava aberto. Como se tratava de uma edícula que ficava
no fundo do terreno, o acusado, percebendo a aproximação policial, correu
para o banheiro e acionou a descarga, dispensando entorpecentes. Foi
possível ouvirem o barulho da descarga da privada. Quando chegaram no
interior da casa, encontraram o acusado, na companhia do menor, saindo do
banheiro e indo em direção à sala. Na revista pessoal, nada de ilícito foi
localizado com o réu. Por sua vez, o adolescente estava na posse de R$15,00
e de um tubo de plástico azul na mão, onde, provavelmente, estavam as
drogas que foram dispensadas no vaso sanitário. No banheiro, conseguiram
apreender 5 pinos de cocaína caídos no chão, bem como 1 pino de cocaína e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
5
maconha esfarelada boiando na água do vaso sanitário. A maconha foi
retirada da privada com uma peneira. Na continuidade da vistoria pelo
imóvel, lograram êxito em apreender o aparelho celular do réu, 1 pote de pó
royal, 1 tesoura, 1 faca, material para embalagem composto por saquinhos e 3
rolos de filme plástico. Diligenciaram até a casa do menor, local em que foi
encontrado, mais precisamente no guarda-roupa do quarto do adolescente,
material plástico com resquícios de drogas.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe,
a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais civis teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o apelante.
Narrativas que, de resto, estão em consonância com
a apreensão das drogas, do dinheiro e dos demais objetos comumente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
6
utilizados na prática da traficância.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial probatório
bastante denso a avalizar a pretensão acusatória.
Certo que o réu, no curso da persecução penal,
repeliu a imputação.
Em solo policial (fls. 08) disse ser viciado em
maconha e cocaína. Não pratica o tráfico de drogas, embora, no passado, já
tenha sido condenado por este delito. Declarou que o menor Mateus trabalha
com o interrogando como ajudante na montagem e desmontagem de móveis e
divisórias. Disse que o adolescente já chegou a usar drogas na casa do
interrogando, mas há muito tempo isso não ocorre. No dia dos fatos, ia
consumir maconha e cocaína, não sabendo se Mateus também usaria
entorpecentes. Quando avistaram a viatura policial, assustados, correram para
o banheiro, a fim de dispensar as drogas que eram de propriedade do
interrogando. Alegou que os objetos encontrados em sua casa não se
relacionavam com o tráfico de drogas.
Perante o juízo (fls. 239
mídia audiovisual)
declarou que possui uma empresa de forros e divisórias e contratou Mateus
para carregar ferramentas. O menor frequentava a casa do interrogando
somente quando havia serviço, o que sucedeu no dia dos fatos. Alegou que
foi tomar banho, quando Mateus entrou correndo e jogou uma porção de
maconha na privada. Ato contínuo, também acabou jogando 6 pinos de
cocaína na privada, mas 5 deles caíram no chão.
Mas as negativas do apelante não convencem. Pouco
verossímeis à luz das regras de experiência comum, acham-se sem apoio
denso nos autos.
E não impressiona, neste passo, o relato policial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
7
menor (fls. 07).
Mateus Augusto Nere Simão declarou que trabalha
como ajudante do réu na confecção de forros e divisórias, auferindo R$50,00
por dia. Disse que, costumeiramente, vai à casa do acusado para com ele
consumir drogas: o declarante faz uso de maconha e, o acusado, de cocaína.
Quando visualizaram a viatura policial, correram para o banheiro para
dispensar as drogas que estavam utilizando. Alegou que não é traficante.
Trata-se de narrativa pouco convincente, a se
considerar o restante da prova e o fato de que, afinal de contas, o adolescente
também estava envolvido na prática criminosa.
Além disso, pesa em desfavor do acusado o fato de
já ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas (certidão de fls. 59/60).
Sobrelevam, enquanto dados a avalizar a acusação,
os seguros relatos dos policiais, secundados pela apreensão das drogas.
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório,
formado durante a persecução penal, descortina que o apelante guardava e
mantinha em depósito, para fins de tráfico, significativa quantidade e
variedade de drogas, tal como desenhado na denúncia e explicitado no auto
de exibição.
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de
drogas. Com efeito, (a) a quantidade e variedade dos entorpecentes (6
“eppendorfs” de cocaína ao peso líquido de 1,99 gramas e 1 invólucro de
maconha, ao peso de 5,82 gramas); (b) a forma de embalagem e
acondicionamento (“eppendorfs”, invólucro); (c) o encontro do aparelho
celular do réu com conversas e imagens degravadas relacionadas com o
tráfico de drogas; do pote de pó royal, o qual foi periciado, constatando-se ser
comum sua utilização na mistura de drogas para aumento do volume de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
8
entorpecentes, devido sua cor e consistência; de 1 tesoura, com resquícios de
maconha; de 1 faca com resquícios de cocaína; de material para embalagem
composto por saquinhos; de 3 rolos de filme plástico; da quantia de R$15,00,
tudo a ser utilizado como instrumento e produto na prática do tráfico de
drogas; (d) a precedente e precisa delação, seguida de investigações
consistentes em levantamento do local dos fatos, contatos com informantes,
cruzamento de dados e investigações anteriores, além de campanas onde
foram visualizados vários usuários sendo atendidos pelo réu na porta de sua
casa e (e) o teor dos firmes e coesos relatos dos agentes públicos constituem
fatores a caracterizar o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Vale
dizer,
não
prospera
o
pedido
de
desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Deveras, o delito previsto no artigo 28, da Lei no
11.343/06 reclama um elemento subjetivo do tipo consistente na finalidade
exclusiva de uso pessoal da droga. Em outras palavras, para responder pelo
delito em tela, o agente há de ter a posse da substância com o único escopo de
consumo próprio, na linha do que salientam a doutrina (VICENTE GRECO
FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição, págs. 150/151;
DAMÁSIO DE JESUS, Lei Antidrogas Anotada, Saraiva, 9a edição, pág. 55)
e jurisprudência (STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer). Na
realidade, conforme leciona VICENTE GREGO FILHO, “qualquer outra
finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a
distribuição gratuita” (obra citada, pág. 150/151).
Cabe remarcar que a condenação pelo tráfico, tal
como composto o tipo penal com inúmeras condutas não reclama a
identificação do fornecedor ou do comprador. Nem mesmo se exige a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
9
da efetiva ocorrência do ato de mercancia.
Deveras, “é desnecessária a comprovação de
qualquer ato de comércio para que seja caracterizada a conduta do
agente como tráfico de entorpecentes, uma vez que o convencimento
quanto à incidência do art. 12, da Lei no 6.368/76 pode decorrer do
conjunto indiciário existente nos autos” (TJSP, Rev no 261.898-3/2, rel.
Egydio de Carvalho; no mesmo sentido, TJDF, AC 9.073, rel.
Hermenegildo Gonçalves, RT 747/647, 745/633, 740/634, 739/639,
594/393, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Leis Penais Especiais e Sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição, pág. 3.132).
Na realidade, o delito previsto no artigo 33, da Lei
no 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo
específico. Este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo
exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é
determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente
previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a
incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151, grifei). O crime de tráfico de drogas, tal como concebido na
legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos
onerosos ou de comercialização (STF, HC no 69.806, rel. Min. Celso de
Mello; STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
5. E se aplica a majorante prevista no artigo 40,
inciso VI, da Lei no 11.343/06, haja vista que o crime foi praticado em
concurso com o adolescente Mateus Augusto Nere Simão. A dicção legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
10
como anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI, abarca duas situações:
trazer o menor para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto ou ter o
menor como meta para o uso de drogas. Vale dizer, o menor como
“participante ou vítima do tráfico de entorpecentes” (Leis penais e
processuais penais comentadas, RT, 2a edição, p. 344).
6. A sanção não comporta alteração.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (1/6)
5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa tendo em
vista que a r. sentença reconheceu os maus antecedentes do acusado, nos
termos da certidão de fls. 59/60 (condenação pelo crime de tráfico de drogas).
Embora
a
condenação
empenhe
até
o
reconhecimento da reincidência, fica-se com os maus antecedentes, mercê da
ausência de recurso ministerial.
Na segunda fase da dosimetria, não foram
reconhecidas circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes, aptas a
alterar a pena de partida.
Na terceira fase, em razão da majorante prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, mantém-se a elevação da
reprimenda em 1/6, chegando-se a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 680 dias-multa.
Ainda nessa derradeira fase, não é o caso de
incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
no 11.343/06, ou seja, do reconhecimento do crime de tráfico privilegiado,
por conta dos maus antecedentes do acusado.
Ademais, para além da apreensão das drogas, de
espécies diversas, foram encontrados vários apetrechos comumente utilizados
para a prática ilícita, sendo que o acusado não demonstrou, a contento, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
11
exercício de atividade lícita. Aliás, ao contrário: a prova pericial realizada no
aparelho celular apreendido dá conta que o réu exercia atividade ilícita.
Quadro, pois, a desnudar que se trata de pessoa
dedicada às atividades criminosas.
Cabe salientar que “a conduta social do agente, o
concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados
ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes
exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas”, para
os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC no 94.806, relatora
Ministra Cármen Lúcia).
Na realidade, a qualificação do agente como pessoa
dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa
de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006
pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no
artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre
convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se
exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da
repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova
deste tipo (STF, HC no 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado
pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, “os
criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa
dedicada a atividades criminosas'”.
Deveras, na interpretação do § 4o, do artigo 33, da
Lei no 11.343/2006, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção
do artigo 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO
AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a edição, pp. 88/89; JOSÉ
DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519212-55.2019.8.26.0037 -Voto no 13.341
12
Renovar, 2a edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da
lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que
pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa
um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que
considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente
para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não
é, decididamente, a situação do réu.
Nessa ordem de ideias, tem-se uma reprimenda
definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-
multa.
Por sua vez, a natureza e variedade das drogas
(sem descurar do alto poder lesivo da cocaína para a saúde pública) e os
maus antecedentes do réu constituem circunstâncias concretas que
desnudam um elevado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial
fechado para a pena privativa de liberdade. O que também obsta a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito
(artigo 44, I e III, do Código Penal), benefício, de resto, incompatível com a
quantidade da sanção.
7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator